Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715697-19.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURICIO UCCI PINHEIRO EMBARGADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Mauricio Ucci Pinheiro(Id. 25918578) em face da decisão Id. 25895129, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Embargante (Agravante) alega, em síntese, que a decisão embargada é omissa, pois não se manifestou sobre o entendimento firmado pela eg. 3a Turma no sentido de possibilitar a penhora dos créditos oriundos do FIES – Financiamento Estudantil – e geridos pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esclarece que “a declaração de PENHORABILIDADE dos referidos créditos fora chancelada por esta Côrte, no AGI 0721868-94.2018.8.07.0000 (ID 25719702), oposto pela ora Embargada, acórdão de Relatoria de Vossa Excelência, conforme trecho abaixo transcrito. Decisão essa alcançada pelo trânsito em julgado na data de 11.06.2019”. Pontua que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e gozam dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, consoante a regra do art. 85, §14, do CPC. Reforça a penhorabilidade dos créditos derivados da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E's) não utilizados pela devedora para a satisfação dos seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, nos termos do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e deferir a tutela recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maurício Ucci Pinheiro(Id. 25918578) em face da decisão Id. 25895129, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Enfatizo, de logo, que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame da matéria já solucionada. No caso em exame, o Embargante (Agravante) não tem razão, pois não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, pois todos os argumentos relacionados à penhorabilidade, ou não, dos créditos do FIES foram devidamente analisados. Destacou-se que, nos diversos processos informados, “a Corte Superior de Justiça deu provimento aos Recursos Especiais interpostos pela ora Agravada para declarar a impenhorabilidade dos créditos advindos do FIES em razão dos serviços de educação prestados pela recorrente. Essa conclusão foi adotada nos Recursos Especiais n° 1.804.737/DF, 1.837.035/DF, 1.838.021/DF e 1.737.539/DF vinculados aos Processos 0727006-39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001, 0712093-52.2018.8.07.0001 e 0081625-72.2009.8.07.0001, respectivamente”. Por oportuno, transcrevo trecho da r. decisão (Id. 25895129): “No caso em exame, requer o Agravante a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos dos Processos no 0727006-39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001, 0712093-52.2018.8.07.0001 e 0081625-72.2009.8.07.0001. Defende, ainda, a liberação imediata da quantia depositada na conta judicial. Em abono à pretensão recursal, esclarece que a devedora possui crédito livre, desembaraçado a receber nos autos de vários processos, já que foi reconhecida a impenhorabilidade dos créditos oriundos do FIES, o que possibilita o levantamento dos valores. Salienta que “os valores depositados judicialmente nos referidos feitos sobre os quais se requerer a contrição, representam os produtos decorrentes da recompra dos títulos do tesouro pelo FIES e não os títulos denominados “Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E)”, emitidos pelo Tesouro Nacional a pedido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”. Assevera que os valores depositados são decorrentes da recompra dos referidos títulos e, portanto, passíveis de penhora, já que a verba é incorporada ao patrimônio jurídico da devedora. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos e dos sistemas informativos deste Tribunal, constata-se que, nos diversos processos informados, houve a penhora dos créditos oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E’s) não utilizados pela parte executada para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB. Ocorre que a Corte Superior de Justiça deu provimento aos Recursos Especiais interpostos pela ora Agravada para declarar a impenhorabilidade dos créditos advindos do FIES em razão dos serviços de educação prestados pela recorrente. Essa conclusão foi adotada nos Recursos Especiais n° 1.804.737/DF, 1.837.035/DF, 1.838.021/DF e 1.737.539/DF, vinculados aos Processos 0727006-39.2018.8.07.0001, 0721342-27.2018.8.07.0001, 0712093-52.2018.8.07.0001 e 0081625-72.2009.8.07.0001, respectivamente. Por oportuno, transcrevo a decisão monocrática prolatada pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, nos autos do REsp n° 1.837.035/DF, publicada em 6.3.2020: Confira-se: “O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). O recurso merece prosperar. Com efeito, o acórdão recorrido julgou em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que são impenhoráveis os créditos advindos do FIES, em razão dos serviços de educação prestados pela recorrente. Confira-se: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. RECURSO PÚBLICO RECEBIDO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Cumprimento de sentença homologatória de acordo extrajudicial, requerido em 10/10/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/11/2015 e atribuído ao gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora dos créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento Estudantil-FIES, constituídos em favor da recorrente. 3. A inserção do inciso IX no art. 649 do CPC/73, pela Lei 11.382/2006, visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas às áreas da educação, saúde e assistência social, afastando a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. 4. O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E) – e mesmo do valor financeiro equivalente, no caso da sua recompra – está condicionado à efetiva prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da Lei 10.260/01). 5. O fato de a recorrente ter prestado os serviços de educação previamente ao recebimento dos créditos correspondentes do FIES não descaracteriza sua destinação; ao contrário, reforça a ideia de que se trata de recursos compulsoriamente aplicados em educação. 6. Considerando que, na hipótese, (i) a penhora incide diretamente na fonte dos recursos, ou seja, é clara a sua origem pública e (ii) os valores recebidos pela recorrente vinculam-se à contraprestação pelos serviços educacionais prestados, conclui-se pela impenhorabilidade dos créditos. 7. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1.588.226/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). Em igual sentido: REsp 1.758.287/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 30/8/2018; REsp 1.728.734/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 3/5/2018. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar a impenhorabilidade dos créditos do FIES destinados à recorrente.” Ao assim fazer, o colendo Superior Tribunal de Justiça acabou por reformar as decisões que haviam deferido a penhora dos créditos oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E’s) não utilizados pela parte executada para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB. As diversas decisões transitaram em julgado, conforme certificado nos correspondentes autos, e, portanto, não podem mais ser modificadas.” Saliento, ainda, que, embora a decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0721868-94.2018.8.07.0000 tenha transitado em julgado, os seus efeitos se limitam ao próprio processo, o que impede a aplicação do entendimento ali manifestado aos demais processos que envolvem as partes litigantes. Assim, estabelecida a impenhorabilidade dos créditos constritos, não é admitida a penhora no rosto dos autos, pois a impenhorabilidade implica a necessidade de liberação dos valores em benefício da devedora. Sendo assim, REJEITO os Embargos de Declaraçãoe mantenho incólume a decisão Id. 25895129. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora